Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-16.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. NÃO NOTIFICADO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, em contrato de distribuição.
2. Embora não proferido despacho saneador, não se verifica qualquer ofensa ao devido processo legal ou ao direito de defesa da parte, porquanto a esta foi dada a oportunidade processual de indicar quaisquer provas que julgasse necessárias à composição da lide. Ademais, o art. 278 do CPC dispõe que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar aos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O contrato de distribuição é caracterizado quando o agente tem plena disponibilidade da coisa a ser negociada. O distribuidor compra os produtos e os revende no mercado, sem que haja representação em relação ao fornecedor ou fabricante. Restou demonstrado que o pacto firmado entre as partes configura-se como contrato verbal de distribuição, com exclusividade, e que houve resilição unilateral, sem prévia notificação à parte.
4. Nos termos dos art. 27, j, e art. 34, ambos da Lei 4886/65, em caso de resilição unilateral do contrato e de ausência de aviso prévio, cabível pagamento de indenização.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.